Tribunal: TCU
Processo: 045.925/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 6959/2015-TCU-Primeira Câmara , da minha Relatoria, exarado nos autos do TC Processo 045.925/2012-7 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar, com fundamento nos artigos 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e 251 do Regimento Interno do TCU, a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 6959/2015-TCU-Primeira Câmara , de modo que o Ministério da Saúde, no prazo de trinta dias, promova, caso ainda não tenha feito, os ajustes necessários nos valores dos benefícios de aposentadoria e pensão sob sua gestão, em conformidade com o disposto no art. 15 da Lei 10.887/2004; 9.2. fixar o prazo de 30 dias para que o Secretário-Executivo e a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde adotem as providências necessárias ao cumprimento da determinação acima reiterada; e 9.3. informar aos agentes do Ministério da Saúde elencados no subitem anterior que o não cumprimento injustificado da determinação ora reiterada sujeitará os responsáveis à multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, bem como à responsabilização pelos eventuais prejuízos que tal omissão causar ao Erário.